Tribunal: TCU
Processo: 016.677/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8004/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.677/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Bruna da Silva Sarmento (XXX.508.772-XX); Cristiane de Lima Cosmo (XXX.023.753-XX); Eliana Sousa da Silva Araujo (XXX.837.332-XX); Eliane Almeida da Conceicao (XXX.695.907-XX); Margowt da Cunha Sergio (XXX.202.987-XX); Maria Helena da Silva Sarmento (XXX.392.282-XX); Morgana da Cunha Sergio (XXX.546.977-XX); Natasha Sales do Nascimento (XXX.820.413-XX); Reuda da Silva Sarmento (XXX.337.032-XX); Rosana Almeida da Conceicao Neves da Silva (XXX.650.547-XX); Rosangela Almeida da Conceicao (XXX.216.757-XX); Shirleyde de Lima Cosmo (XXX.732.023-XX); Sileide da Silva Sarmento (XXX.994.602-XX); Sonileyde Cosmo (XXX.635.043-XX); Vera Conceicao Freire da Silva (XXX.168.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.